Tribunal: STF
Processo: RE 86973
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
ENFITEUSE. CONSTITUIÇÃO ATRAVÉS DE CONCESSÃO ISENTANDO DA
PENSÃO OU FORO O BENEFICIADO.
DESCARACTERIZADA, ASSIM, A INSTITUIÇÃO, DESCABE A EXIGÊNCIA
DO LAUDEMIO NAS TRANSFERENCIAS, A QUAL, REPRESENTA O NÃO USO
DA OPÇÃO, PROPRIA E INTEGRANTE DA ENFITEUSE.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO FACE A RAZOAVEL EXEGESE
DO ART. 686 DO CÓDIGO CIVIL. (S. 400, 1A. PARTE).